Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706858-65.2022.8.07.0001 APELANTE: JOSE RICARDO LOPES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante das certidões expedidas pela Secretaria da 17a Vara Cível de Brasília (ids. 35816510 e 35816511), intime-se o Banco-apelado para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a tempestividade das contrarrazões. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora